Tribunal: TJES
Processo: 5017966-44.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017966-44.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINILDA KNAAK BUSS
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017966-44.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: MARINILDA KNAAK BUSS

RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA. ART. 40, §21 DA CF REVOGADO PELA EC 103/2019. SUPERVENIÊNCIA DA LC ESTADUAL Nº 938/2020. CONTINUIDADE DA PROTEÇÃO. APLICAÇÃO DESDE O DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. RESTITUIÇÃO LIMITADA AO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I - CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
:
“[...] MARINALVA KNAAK BUSS, em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, todos já qualificados nos autos em epígrafe, no qual postula: (i) a declaração da inexistência de relação jurídica tributária relativamente à Contribuição Previdenciária; (ii) a condenação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM à restituição dos valores indevidamente pagos pela requerente nos últimos 5 (cinco) anos a título de Contribuição Previdenciária, bem como daqueles que forem eventualmente recolhidos no curso da presente demanda. Alega a autora, em síntese, que é servidora pública estadual aposentada e recebe proventos do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM, segundo requerido. Entretanto, há alguns anos, a requerente foi diagnosticada com câncer de tireoide tipo papilífero, especificamente neoplasia maligna da glândula tireoide, CID-C73 [...]”.

2.
A sentença objurgada julgou os pedidos autorais nos seguintes termos: “
[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, para DECLARAR o direito da requerente à isenção da contribuição previdenciária até a data de revogação do art. 40, §21 da Constituição Federal. Condeno o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM à repetição do indébito referente à contribuição previdenciária indevidamente recolhida entre 06/06/2019 e 13/11/2019.[...]”.
Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. Há três questões em discussão: (i) definir se a autora tem direito à isenção desde o diagnóstico da doença, independentemente da revogação constitucional; (ii) estabelecer se a LC Estadual nº 938/2020 garante a manutenção da isenção após a EC nº 103/2019; (iii) determinar a extensão temporal da restituição, observada a prescrição quinquenal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Em relação à preliminar de ausência de interesse de agir, renovada nas contrarrazões, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Ainda em relação às questões processuais, a
parte autoral ora recorrente, pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

6.
Do mérito. Conforme destacado no ato sentencial, o art. 40, §21 da CF, vigente até a EC nº 103/2019, assegurava imunidade parcial da contribuição previdenciária aos aposentados portadores de doenças incapacitantes, como a neoplasia maligna, conferindo proteção diferenciada ao servidor vulnerável. Do mesmo modo, sabe-se que a EC nº 103/2019 revogou o art. 40, §21 da CF, mas atribuiu aos entes federativos competência para disciplinar as regras sobre a contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas (art. 40, §3º -
As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo
). Com isso, deixou de existir a imunidade constitucional, mas permaneceu aberta a possibilidade de proteção normativa pelo legislador estadual.

7.
Em exercício dessa competência, o Estado do Espírito Santo editou a LC Estadual nº 938/2020, que, em seu art. 40, §3º, assegura a isenção da contribuição previdenciária aos aposentados e pensionistas acometidos por doenças graves, até o limite de dois tetos do RGPS. A neoplasia maligna que acomete a autora encontra-se expressamente prevista na norma, o que atrai sua incidência ao caso.

8.
Dessa forma, a LC nº 938/2020 sucede a proteção antes assegurada pela Constituição e garante continuidade ao tratamento jurídico diferenciado dos portadores de moléstias graves, motivo pelo qual a isenção deve ser reconhecida desde o diagnóstico da doença, respeitada apenas a prescrição quinquenal para fins de restituição do indébito.

IV - DISPOSITIVO
9.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a sentença objurgada para:
a)
reconhecer o direito da parte autora à isenção da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos, desde a data do diagnóstico da moléstia, em razão da LC Estadual nº 938/2020;
b)
condenar o IPAJM à restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, observada a prescrição quinquenal, bem como daqueles que tenham sido recolhidos durante o curso do processo, mantidos os critérios de correção monetária e juros estabelecidos na sentença de origem.

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)